Tribunal: TJMT
Processo: 1008719-42.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008719-42.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), VALCILENE LEITE RODRIGUES DE BRITO - CPF: 001.333.591-07 (APELADO), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – RECURSO MANEJADO EM FACE DE SENTENÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO COMO VIA ADEQUADA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – APLICAÇÃO – DÍVIDA DOCUMENTALMENTE COMPROVADA – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO – ART. 643, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – NECESSIDADE DE RESERVA DE BENS – PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conhecimento de apelação interposta contra sentença que, embora resolva pedido incidental de habilitação de crédito em inventário, revela dúvida objetiva quanto à natureza do recurso cabível, não configurando erro inescusável.

Nos termos do art. 643, parágrafo único, do CPC, uma vez documentalmente comprovada a obrigação e ausente prova de quitação, é de rigor a determinação judicial de reserva de bens suficientes à satisfação do crédito, mesmo havendo discordância do espólio, a fim de preservar os direitos do credor até decisão definitiva nas vias ordinárias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO J. SAFRA S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá que, nos autos da Habilitação de Crédito n. 1008719-42.2023.8.11.0041, movida em face de VALCILENE LEITE RODRIGUES DE BRITO, julgou improcedente o pedido formulado e extinguiu o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Em suas razões, a parte recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença por entender que estão preenchidos os requisitos legais para a reserva de bens suficientes no inventário, em favor do credor, com base no art. 643, parágrafo único, do CPC, bem como no art. 1.997, § 1o, do Código Civil.

Argumenta que: (i) a dívida se encontra suficientemente documentada nos autos (contrato de financiamento e planilha de débito); (ii) a impugnação apresentada pelo espólio não se funda em quitação, mas apenas na alegação genérica de que os bens do inventário devem corresponder ao montante líquido da herança, após deduzidas as dívidas; e (iii) a jurisprudência e a doutrina reconhecem a possibilidade de reserva de bens mesmo diante de discordância dos herdeiros, desde que a dívida esteja comprovada e a impugnação não seja fundada em pagamento

Defende que o indeferimento da habilitação, sem a reserva, expõe o credor ao risco de insolvência do espólio, sem qualquer garantia de recebimento futuro, violando o devido processo legal e o contraditório.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja determinada a reserva de bens no inventário, até o limite da dívida apresentada.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id.
292400853
,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Antes de adentrar o mérito recursal, cumpre examinar a questão de ordem processual.

De fato, conforme preceitua o artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra decisão que versa sobre habilitação de crédito em inventário seria, em regra, o agravo de instrumento, uma vez que tal pretensão, quando formulada em apenso ao inventário, é tida por incidente processual de natureza interlocutória.

Entretanto, diante da prolação de sentença com conteúdo de mérito (art. 487, I, do CPC), rejeitando expressamente o pedido de habilitação de crédito, o autor da ação optou pela interposição de recurso de apelação.

Em tal hipótese, observa-se haver fundada dúvida objetiva sobre a natureza jurídica do ato impugnado, circunstância que afasta a caracterização de erro inescusável e permite, legitimamente, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, previsto na jurisprudência consolidada deste Tribunal.

É exatamente nesse sentido que se posicionou esta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INCIDENTAL DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – ADMISSIBILIDADE - DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS - RESERVA DE BENS - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso cabível contra a decisão que julgou improcedente a habilitação de crédito é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso II, e seu parágrafo único, do CPC. Todavia, diante da existência de dúvida fundada quanto à propriedade do recurso, não se tratando de erro grosseiro, admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal”
(TJMT – Apelação Cível n.o 0001043-63.2014.8.11.0045, Rel. Des.a Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, DJE 28/04/2020).

Dessa forma,
conheço do recurso de apelação
, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal.

No mérito, assiste razão ao apelante.

Conforme se extrai dos autos, o Banco J. Safra S.A. formulou pedido de habilitação de crédito no inventário de Saldanha Salatiel Leite de Brito, com fundamento em instrumento contratual de financiamento garantido por alienação fiduciária, devidamente acompanhado de documentos que comprovam a existência da obrigação em valor atualizado de R$62.590,04.

A inventariante, por sua vez, manifestou impugnação genérica ao crédito, alegando que os bens inventariados deveriam corresponder ao saldo líquido da herança, sem, contudo, apresentar qualquer prova de quitação da dívida.

Diante dessa discordância, o juízo de origem determinou a remessa às vias ordinárias, nos termos do caput do art. 643 do CPC, e julgou improcedente o pedido de habilitação.

Todavia, tal interpretação desconsidera a regra do parágrafo único do mesmo dispositivo, segundo a qual:
“O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.”

No caso concreto, a obrigação é lastreada em contrato bancário formal e planilha de débito, documentos que representam início razoável de prova do crédito, e a impugnação não foi acompanhada de prova robusta de quitação ou nulidade da dívida. Nessa moldura, a legislação é clara ao autorizar o magistrado a determinar a reserva de bens até o deslinde definitivo da obrigação nas vias ordinárias.

Essa interpretação encontra ainda respaldo no art. 1.997, § 1o, do Código Civil, o qual autoriza, antes da partilha, a reserva de bens do espólio quando a dívida for comprovada por documentos idôneos e não houver prova do pagamento.

A jurisprudência também caminha nesse sentido, conforme destacado no próprio recurso, inclusive em julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, este será remetido às vias ordinárias; porém, se a recusa não se fundar em quitação, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o débito.”
(TJMT – Apelação Cível n.o 0008482-62.2011.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Cível, j. 13/10/2021).

Portanto, o indeferimento puro e simples do pedido de habilitação, sem a reserva cautelar de bens, implicaria não apenas afronta à literalidade do texto legal, mas também risco de prejuízo irreversível ao credor, cuja posição de preferência no concurso do espólio deve ser resguardada.

A solução que melhor equilibra os interesses das partes, e que respeita a legalidade, é a determinação de reserva de bens suficientes à garantia do crédito, sem prejulgamento quanto à sua validade ou exigibilidade, a qual deverá ser examinada no juízo próprio.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a reserva, em poder do inventariante, de bens suficientes à quitação da dívida postulada, até que haja decisão definitiva nas vias ordinárias acerca da validade do crédito.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025